Tribunal: TJDFT
Processo: 0702148-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702148-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEDEAO DOS SANTOS COSTA MAIA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP O paciente cumpre pena de 32 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes de desobediência, receptação, furto, roubo, quadrilha ou bando, corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (ID 63635769, p. 1/13). Sustenta a impetrante que, concedido o indulto pleno, em 12.6.24, não houve atualização da situação carcerária do paciente, o que impede o exame de eventuais benefícios da execução. O paciente cumpriu o requisito objetivo para progredir para o regime semiaberto e encontra-se em regime prisional mais severo, em razão da evidente mora do Judiciário. Pede, em liminar, seja ordenado ao juiz da execução que atualize o relatório de situação processual executória do paciente. E, ao final, seja confirmada a liminar deferida. O MM. Juiz da Execução, em 12.6.24, declarou extinta, pelo indulto, a execução das penas das ações penais n. 0035861-45.2014; 0011080-51.2017; 0059374-76.2013; 0036396-71.2014; 0022898-34.2016; 0700367-70.2021; 07034551-21.2022, referentes a crimes de receptação, furto e desobediência, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/22. Na decisão, ordenou-se fosse atualizado o Relatório da Situação Processual Executória - RSPE do paciente (ID 63635771, p. 6). Em consulta ao sistema verifica-se que, em 5.9.24, novo RSPE foi juntado aos autos da execução penal com atualização no cálculo da pena. Considerado o indulto, o total da pena imposta ao paciente é de 23 anos, 4 meses e 29 dias de reclusão. E prevista a data de 24.6.24 para progressão de regime (Seeu – autos 0078388-80.2012.8.07.0015, mov. 311.1). Com a atualização do RSPE do paciente – pretensão deduzida no habeas corpus - será possível ao juiz da execução examinar a progressão do regime. O provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão do paciente. Declara-se prejudicado o habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES